Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-10.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEGLIGÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A negligência do advogado constituído em acostar aos autos procuração outorgando-lhe poderes para a defesa, com a consequente decretação da revelia do réu, não implica nulidade dos atos processuais subsequentes.
2. A deficiência da defesa tem raiz única e exclusiva na escolha dos patronos pela parte prejudicada, não podendo ser imputada ao aparato estatal.
3. Recurso conhecido e desprovido.